Tribunal: TJDFT
Processo: 0119760-32.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0119760-32.2004.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RECOPEÇAS INDUSTRIAL LTDA, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a r. sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 267, VI, do CPC. Como visto, no presente recurso foi questiona a legalidade da remissão dos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) efetivada pela Lei Distrital n° 4.732/2011. Na decisão Id. 9093999, foi determinado o sobrestamento do recurso, até o julgamento final do Recurso Extraordinário n° 851.421/DF. Na petição Id. 47842664, o Ministério Público informa que não tem mais interesse no julgamento deste recurso, ante o julgamento definitivo do RE n° 851.421/DF, Tema 817. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a utilizar as vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). No caso concreto, considerando que o Apelante não tem mais interesse no presente recurso, por ter o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 851.421/DF, considerado constitucional a Lei Distrital n° 4.732-2/11, deu-se a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora